Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-86.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita majorada. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.

1. Pleito objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia. Cabimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Declarações firmes e coesas da vítima confirmando a contratação do apelado como seu advogado em ação de cobrança de alugueres na qual foi firmado acordo em que os valores

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita majorada. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.

1. Pleito objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia. Cabimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Declarações firmes e coesas da vítima confirmando a contratação do apelado como seu advogado em ação de cobrança de alugueres na qual foi firmado acordo em que os valores foram depositados para a conta do apelado que deixou de restituí-los a quem de direito. Posterior descobrimento da apropriação com o ajuizamento de ação de cobrança que resultou em sua condenação perante o âmbito cível. Justificativas apresentadas pelo apelado que se mostram isoladas.
2. Elemento subjetivo comprovado. Subversão da relação de precariedade estabelecida com os valores recebidos por força de sua profissão, passando a agir como se fosse o legítimo proprietário. Causa de aumento prevista pelo art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal comprovada. Recebimento de valores na condição de advogado. Relação pautada pela estreita confiança.
3. Impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior. Não comprovação da restituição integral do dano. Ato que, ademais, não foi voluntário, sendo realizado durante a fase de cumprimento de sentença após a condenação em ação de cobrança.
4. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Exasperação em 1/6 pela agravante etária e em 1/3 pelo reconhecimento da majorante. Imposição do regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso provido.